Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701195-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: BERNARDO BATISTA SOARES REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA OLIVEIRA SOARES D E S P A C H O À Secretaria da 5a Turma Cível para alterar a classe processual para Agravo de Instrumento, uma vez que ambos os recursos serão julgados de forma simultânea. Cumpra-se. Brasília, 18 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital